Tribunal: TJES
Processo: 5028540-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE. LEI MUNICIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON e afastou a condenação da parte contrária em honorários de sucumbência.

2. O apelante defende a manutenção do valor original da multa, a condenação do apelado em honorários e a aplicação de legislação municipal para os juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa imposta pelo PROCON pode ser reduzida pelo Poder Judiciário por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se o índice de juros de mora deve seguir a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é possível e deve observar a legalidade, que inclui a razoabilidade e a proporcionalidade. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa quando este se mostrar desproporcional à gravidade da infração, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

5. No caso em tela, a multa aplicada de R$ 57.272,39 é desproporcional em relação à infração, que foi a cobrança indevida de R$ 38,00. A redução da multa pelo juízo de origem, para o patamar de R$ 12.000,00, está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

6. A atualização do valor da multa deve seguir a legislação municipal, com correção monetária pelo IPCA-E desde a publicação da sentença que a reduziu e juros moratórios de 1% ao mês , conforme pleiteado pelo apelante.

7. A sentença, ao reconhecer a sucumbência recíproca, agiu corretamente, uma vez que o apelado obteve êxito em parte significativa de sua pretensão, que era a redução da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o índice dos juros de mora para 1% ao mês. 9. Tese de julgamento: "1. A multa administrativa imposta pelo PROCON pode ser revista pelo Poder Judiciário em situações excepcionais em que se mostre desproporcional ou irrazoável, sem que isso represente invasão do mérito administrativo. 2. Os juros de mora e a correção monetária sobre multa administrativa devem seguir os índices previstos na legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; Lei Municipal de Vitória nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal de Vitória nº 5.248/2000, art. 2º; CPC, arts. 487, II; CRFB/1988, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0020161-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2022, DJES 14.02.2023; TJES, AC 0003164-14.2014.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 31.05.2022, DJES 23.09.2022; TJES, Apelação Cível 024190022483, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, j. 09.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, REsp n. 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 04.05.2021; TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJES; Embargos de Declaração na Apelação Cível 5000507-38.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 3.412/2012, ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 15843439), o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida, pois o valor fixado pelo PROCON Municipal seria proporcional e razoável.

Sustenta, ainda, que a correção monetária e juros incidente sobre a sanção
“
se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”.

Por derradeiro, aduz que a parte autora deve ser condenada ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões no id. 15843441 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 3.412/2012, ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 15843439), o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida, pois o valor fixado pelo PROCON Municipal seria proporcional e razoável.

Sustenta, ainda, que a correção monetária e juros incidente sobre a sanção
“
se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”.

Por derradeiro, aduz que a parte autora deve ser condenada ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal, registro que é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

No entanto, “
e
m decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
” (TJES; AC 0020161-96.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 14/02/2023)

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, que inclui a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. É o que ensina a doutrina:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal.

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 254) – grifei.

Por esta razão, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4.
Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Fixadas tais premissas iniciais, vejo que no caso em apreço, a reclamação administrativa foi motivada pela cobrança de “serviços de terceiros” (R$ 30,00) e “tarifas” (R$ 8,00), totalizando R$ 38,00 (trinta e oito reais). Em contrapartida, a multa aplicada foi de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), tornando-se, nesse contexto, evidente sua desproporcionalidade.

Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir significativamente a penalidade. Como bem pontuado, ainda que se considerem os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), a manutenção da multa em seu patamar original seria excessiva diante da constatação de apenas uma irregularidade de menor impacto financeiro direto.

Friso que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça também é nesse sentido, admitindo a revisão judicial do
quantum
da multa administrativa quando esta se mostrar desproporcional:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2023)

Na sequência, passa-se a analisar os consectários legais. A r. decisão de 1º grau fixou a incidência de juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária a partir da prolação da sentença. O apelante, por seu turno, pleiteia a aplicação da legislação municipal específica: juros de mora de 1% ao mês (Lei Municipal nº 4.452/1997) e correção monetária pelo IPCA-E desde a constituição do débito (Lei Municipal nº 5.248/2000).

Com razão, neste ponto, tendo em vista que conforme já decidido por esta c. Câmara:
“
Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE)
,
bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal
”
(TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

E, ainda:

[...] 4.
Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 14/08/2024)

Merece provimento o recurso neste particular, para adequar o índice dos juros de mora.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também entendo que a sentença não merece reforma. O apelado pleiteou a anulação total da multa inicialmente fixada ou, subsidiariamente, sua redução. Obteve uma redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Portanto, logrou êxito em significativa parte de sua pretensão. Assim, penso que a distribuição feita pelo magistrado, ao reconhecer a sucumbência recíproca, não merece ser modificada.

Por fim, no presente caso, tendo em vista que ocorreu sucumbência recíproca, não merece reparos a sentença que determinou o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo apelado, a despeito das alegações trazidas pela parte apelante em sentido contrário.

É o entendimento que está de acordo com a jurisprudência desta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSCURIDADE SANADA – RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DE METADE DAS CUSTAS ADIANTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2. Verifico que o v. acórdão embargado, efetivamente, incorreu em vício quanto às custas processuais, pois a condenação ao pagamento de custas, in casu, limita-se à restituição de metade do valor das custas adiantadas pelo embargado, haja vista a sucumbência recíproca. 3. No tocante à correção monetária, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada. (TJES; Apelação Cível 5000507-38.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julgado em: 06/02/2024)

Com isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para alterar o índice dos juros de mora para 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)